Tribunal: TJMT
Processo: 1011272-33.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011272-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[E ZANATTA & CIA LTDA - CNPJ: 21.930.768/0001-34 (APELADO), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – APELO NÃO CONHECIDO – APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.º 1012269-81.2017.8.11.0000 – DETERMINADA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

No entanto,
in casu
, em que se postula a somente a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, do veículo de transporte, Caminhão IvecoTector 240E25, Chassi 93ZE2HJ00C8906967, Renavan 00461237253, Placas OBA1311, agiu acertadamente o Juízo
a quo
ao determinar a liberação do veiculo, especialmente porque, como bem salientou o veículo em que se transportavam tais mercadorias não tem relação com a infração material cometida e não deve ser mantido sob a custódia do Fisco estadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita ao REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA, contra ato do FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, que concedeu a segurança a fim de determinar ao impetrado a imediata liberação do veículo de transporte Caminhão Iveco Tector 240E25, Chassi n.º 93ZE2HJ00C8906967 e Renavam n.º 00461237253.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não há se falar em qualquer vício de legalidade no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) lavrado pelo Agente de Tributos Estaduais que determinou a apreensão das mercadorias sem documentação fiscal idônea e lançou de ofício o ICMS que deveria ter sido recolhido de forma antecipada.

Assevera, também, que a mercadoria não foi apreendida para cobrar os débitos tributários passados referentes a outras operações, mas sim para fazer valer a legislação tributária e a necessidade de o contribuinte emitir a nota fiscal da operação atual, portanto, não se aplica a Súmula 323 do STF ao presente caso.

Argumenta, ainda, que a apreensão de mercadorias encontra amparo na Lei Estadual n.º 7.098/88, no art. 150, §5º, da Constituição Estadual, bem como, a não apresentação da nota fiscal idônea legitima a apreensão de mercadoria, nos termos do artigo 459, §1º, inciso I, do Regulamento Estadual do ICMS.

Razão, pela qual, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e denegada à ordem.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e a confirmação da sentença (ID. 144163680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita ao reexame necessário proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por E ZANATTA & CIA LTDA, contra ato do FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, concedeu a segurança a fim de determinar ao impetrado a imediata liberação do veículo de transporte “Caminhão IvecoTector 240E25, Chassi 93ZE2HJ00C8906967, Renavan 00461237253, Placas OBA1311”
.

Inicialmente, quanto ao recurso de apelação, vale pontuar que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (grifo nosso)

Da análise do recurso interposto, observa-se que a apelante não impugnou as razões de decidir, pautando seu pedido de reforma da sentença em menções abstratas, tão só acerca da legalidade da apreensão das mercadorias, que, a propósito, não foi deferida, sem qualquer apontamento específico à causa de decidir, que é a liberação do veículo de transporte “Caminhão IvecoTector 240E25, Chassi 93ZE2HJ00C8906967, Renavan 00461237253, Placas OBA1311.

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do apelo e a sentença a que visa reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Desse modo, por ausência de dialeticidade nas razões recursais, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Da detida análise do feito, verifica-se que o Juízo a quo concedeu a segurança vindicada, colhe-se da sentença:

“(...) Por todo o exposto, este Juízo CONCEDE A SEGURANÇA a fim de DETERMINAR ao impetrado que proceda a imediata liberação do veículo de transporte “Caminhão IvecoTector 240E25, Chassi 93ZE2HJ00C8906967, Renavan 00461237253, Placas OBA1311”.

ENCAMINHE-SE cópia desta decisão à autoridade impetrada e a respectiva pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

Havendo ou não recurso voluntário, REMETA-SE o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça, porquanto a presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1º, da Lei 12.016/09, está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos das Súmulas 105/STJ e 512/STF.”

Trata-se de mandado de segurança onde a parte impetrante busca somente a liberação do veículo apreendido, em razão do transporte de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais.

Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Além disso, a Lei n.º 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)

Sendo assim, a apreensão da mercadoria, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

O IRDR n.º 012269-81.2017.8.11.0000, concluiu que: “(...) Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal (...)”

No entanto, in casu, em que se postula somente a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, do veículo de transporte, Caminhão IvecoTector 240E25, Chassi 93ZE2HJ00C8906967, Renavan 00461237253, Placas OBA1311, agiu acertadamente o Juízo
a quo
ao determinar a liberação do veiculo, especialmente porque, como bem salientou o veículo em que se transportavam tais mercadorias não tem relação com a infração material cometida e não deve ser mantido sob a custódia do Fisco estadual.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023